Tribunal: TJDFT
Processo: 0718911-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718911-13.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI DE MEDEIROS CAPOBIANGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI DE MEDEIROS CAPOBIANGO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0738685-31.2021.8.07.0001, ajuizada pelo agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 187573383 dos autos de origem) a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a preliminar de incompetência arguida pelo réu e declinou da competência em favor da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, com fundamento no artigo 64, §3o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 58920721), o agravante sustenta que a opção pela propositura da ação perante a Justiça do Distrito Federal não se deu de forma aleatória ou sem justificativa, pois foi eleito o foro do lugar onde se encontra sediada a instituição financeira agravada, nos termos do artigo 53 do Código de Processo Civil. Defende, ainda, a aplicação do enunciado de Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso. Colaciona precedente deste e. Tribunal de Justiça, entendendo pela competência territorial do local onde é a sede do Banco do Brasil. Assevera que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Ao final, o agravante postula a concessão de gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, a fim de declarar a competência desta Comarca para processar e julgar a demanda. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 58963715, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Transcorrido in albis o prazo para que o agravante colacionasse a documentação comprobatória, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, e determinou a intimação do agravante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (ID 59433259). Os comprovantes de recolhimento do preparo foram acostados sob o ID 59648205. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Na hipótese em que a parte recorrente, no ato de interposição do recurso, apresenta apenas o comprovante de pagamento do preparo, sem a respectiva guia de recolhimento, deverá ela ser intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). No caso em apreço, os comprovantes de recolhimento de preparo acostados sob o ID 59648205 estão desacompanhados das respectivas guias de pagamento. Nesse descortino, evidenciado que não se encontra comprovado o recolhimento do preparo com a interposição do recurso, o reconhecimento da falta de demonstração desse requisito de admissibilidade implicará o não conhecimento do agravo de instrumento. Por conseguinte, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de junho de 2024 às 12:54:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora